Tribunal: TJBA
Processo: 8141734-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141734-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: NUBIA BENTO RODRIGUES Advogado(s):ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PROTEÇÃO LEGAL. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. EMERGÊNCIA MÉDICA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO RECOMENDADO. CARÊNCIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a procedimentos médicos de urgência e emergência, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998, ainda que não decorrido integralmente o prazo de carência. 2. Caracterizada a situação de urgência/emergência por declaração médica e documentação clínica idônea, impõe-se o reconhecimento da obrigação de cobertura imediata, sendo nula a cláusula contratual que imponha carência nesses casos. 3. Restou documentalmente comprovado que a apelada se encontrava acometida por patologia grave, consistente em sarcoma uterino (CID C54), tendo sido internada com dor abdominal e sangramento uterino, quadro este que, conforme relatório médico acostado aos autos, representava risco iminente à sua integridade física e, por conseguinte, se amoldava à definição legal de urgência/emergência. 4. O hospital solicitou a internação hospitalar, porém a operadora não autorizou o referido procedimento, alegando carência contratual, mesmo com relatório médico noticiando “diagnóstico de neoplasia de comportamento incerto do útero. D39.0”. 5. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a abusividade da negativa de cobertura em casos nos quais o quadro clínico da beneficiária é enquadrado como de urgência ou emergência, assim definido pelo médico assistente, afastando a exigência do prazo de carência. 6. Logo, forçoso reconhecer a obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer, de forma imediata, o tratamento recomendado, não sendo válida, sob esse prisma, a cláusula que impõe carência para tais procedimentos, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141734-47.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e Apelada NUBIA BENTO RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.